Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-27.2025.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000219-27.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Receptação, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE AMORIM - CPF: 003.906.011-01 (APELANTE), WARLENSON DIVINO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.469.581-02 (VÍTIMA), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WALNEY RODRIGUES CARDOSO - CPF: 034.026.931-60 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. RECEPTAÇÃO. AMEAÇA A AGENTE PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DOLO. REDUÇÃO DAS PENAS. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena total de 01 ano, 07 meses e 15 dias de reclusão e 01 ano, 07 meses e 28 dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 115 dias-multa e proibição de obter habilitação para dirigir por 11 meses e 10 dias, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB), direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB), receptação (art. 180,
caput
, do CP) e ameaça (art. 147,
caput
, do CP), em concurso material. A defesa postulou, em sede recursal, a absolvição por ausência de provas e dolo, subsidiariamente a redução das penas, substituição por restritivas de direitos, afastamento da indenização por danos morais e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(I) verificar se estão presentes provas suficientes para a condenação quanto aos crimes imputados;

(II) apurar se há ausência de dolo no crime de receptação;

(III) analisar a legalidade e proporcionalidade das penas aplicadas;

(IV) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e modificação do regime inicial de cumprimento;

(V) verificar a possibilidade de exclusão da indenização e da concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria dos crimes de embriaguez ao volante, condução sem habilitação, receptação e ameaça encontram-se suficientemente comprovadas por provas documentais e testemunhais consistentes, inclusive confissão parcial do réu.

A alegação de ausência de dolo no crime de receptação não se sustenta, uma vez que o bem foi apreendido em poder do acusado, sem documentação comprobatória da origem, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar a licitude da posse, conforme jurisprudência consolidada.

A condenação por embriaguez ao volante independe da prova de efetivo risco, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo suficientes os sinais de alteração psicomotora descritos no auto de constatação e corroborados por testemunhas.

O crime de ameaça foi caracterizado por palavras dirigidas diretamente a agente público no exercício de sua função, revelando a intenção de causar temor e configurar mal injusto e grave.

A pena foi fixada com base no critério trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea. Os maus antecedentes e a reincidência foram corretamente valorados nas fases apropriadas, sem
bis in idem
, sendo legítima a majoração do
quantum
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por estar presente a reincidência e a natureza do crime de ameaça, cometido com grave ameaça, o que impede a substituição nos termos do art. 44, I e II, do CP.

Correta a fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com a reincidência do réu e a pena aplicada, não sendo possível a adoção de regime mais brando.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo excesso a ser corrigido.

A análise sobre a concessão de justiça gratuita e eventual isenção de custas deve ser feita pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presença de sinais de embriaguez e testemunhos harmônicos é suficiente para a condenação por embriaguez ao volante, crime de perigo abstrato.

A posse injustificada de bem furtado impõe à defesa o ônus de comprovar a origem lícita, não se configurando ausência de dolo no crime de receptação.

A reincidência e a prática de crime com grave ameaça impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A fixação do regime semiaberto é adequada quando presentes maus antecedentes e reincidência, mesmo com pena inferior a quatro anos.

A fixação de valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deve respeitar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo eventual modificação ser postulada na execução penal.

A isenção de custas processuais deve ser decidida na fase de execução penal, conforme art. 804 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306, § 1o, II, e 309; CP, arts. 147, caput, 180,
caput
, 44, 59, 61, I, 65, III, "d", 67, 68 e 69; CPP, arts. 156 e 804.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000578-12.2022.8.11.0092, rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 12/04/2024; TJMT, N.U 1000360-20.2023.8.11.0004, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 17/02/2024; TJMT, N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10/05/2024; TJMT, N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10/05/2024; TJMT, N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 03/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MARCOS ANTONIO DE AMORIM
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 306, § 1o, II, e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e nos arts. 180,
caput
, e 147,
caput
, do Código Penal, em concurso material, bem como, ao pagamento de
115 (cento e quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, e à pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais (ID. 293507431), o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas, bem como, por ausência de dolo quanto ao delito de receptação.

Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas, com eventual aplicação por pena restritiva de direitos, bem como, a exclusão da condenação por danos morais e a concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões (Id. 293507435), o Ministério Público refutou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 299830887), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...) Depreende-se dos autos que na data acima mencionada, a equipe da Polícia Militar foi acionada acerca de um indivíduo trajando camiseta de time, shorts e conduzindo uma motocicleta Bros de cor vermelha que estava pedindo dinheiro nas residências do Novo Diamantino, neste município.

Em razão disso, a equipe policial empreendeu diligências no intuito de localizar o indivíduo com as características mencionada, o que se logrou êxito.

Infere-se que foi realizado a abordagem de MARCOS ANTONIO DE AMORIM, que apresentava as caracterizadas mencionadas e que estava conduzindo a motocicleta Honda/NXR 160 Bros Esdd, de cor vermelha, ano 2018, placa QBZ9462/MT.

Durante a abordagem, foi constatado sinais de embriaguez como sendo: sonolência, olhos vermelhos, desordem as vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante e dispersivo, bem como declarou ter ingerido bebida alcoólica, conforme consta no Auto de Constatação colecionado sob o ID. 182728331 – Pág. 01.

Registra-se que durante a checagem da motocicleta Honda/NXR 160 Bros Esdd, de cor vermelha, ano 2018, placa QBZ9462/MT, foi constatado o registro de furto, ocorrido neste município de Diamantino/MT, conforme Boletim de Ocorrência de no. 2024.254591 de ID. 182728332 – Págs. 01/02.

Consta também que durante a checagem nos sistemas disponíveis, a equipe policial constatou o Mandado de Prisão em aberto dos autos de no. 0003692-15.2011.8.11.0042 em nome do denunciado, emitido pelo juízo comarca de Tangará da Serra/MT, bem como verificou que este não possuía a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação.

Ainda, denota-se que durante a condução do denunciado, este ameaçou o Policial Militar Warlenson Divino Martins da Silva, a causar-lhe mau injusto e grave consistente em matá-lo, dizendo que iria sair na “trocação” sic, referindo a tiroteio. (...) (sic) (id. 293507376)

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art.
306, § 1o, II, e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e nos arts. 180,
caput
, e 147,
caput
, do Código Penal
.

MÉRITO

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, bem como, por ausência de dolo quanto ao delito de receptação.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a redução das penas, com eventual aplicação por pena restritiva de direitos, bem como, a exclusão da condenação por danos morais e a concessão da justiça gratuita.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 293506929 e 293506931), pelo auto de prisão (Id. 293506928), pelo auto de constatação de embriaguez (id. 293506930), pelo termo de exibição e apreensão (id. 293506935), pelo relatório policial (id. 293507371) e pelas declarações.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante no delito de receptação, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, observa-se que o apelante, durante seu interrogatório, na fase inquisitiva, confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que tinha ingerido bebida alcoólica, e que não estava pilotando a motocicleta, e que a moto pertencia a um colega de trabalho e que teria somente pegou emprestado.

Em juízo, durante o seu interrogatório, negou a prática delitiva dos delitos de embriaguez ao volante, ameaça e receptação, afirmando que não estava pilotando a motocicleta, e que em nenhum momento ameaçou o policial, e que havia adquirido a motocicleta pagando em torno de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), mas confessou que estaria pilotando a moto sem carteira nacional de habilitação.

A testemunha PM
Warlenson Divino Martins da Silva
, em juízo, declarou que a polícia foi acionada após reiteradas denúncias de moradores do bairro Novo Diamantino, que relataram que o apelante circulava em uma motocicleta pedindo dinheiro, visivelmente embriagado.

Relatou que o recorrente no momento da abordagem apresentava sinais evidentes de embriaguez, e que ainda os ameaçou. Vejamos o seu depoimento:

“(...)
Promotora:
Policial, o senhor se recorda de ter atendido essa ocorrência? Que o Marcos Antônio está sendo acusado desses crimes, embriaguez ao volante, conduzir o veículo sem ter habilitação gerando perigo de dano, receptação. E ele teria ameaçado o senhor. O senhor se recorda desses fatos? Como que foi essa ocorrência?

(...)

Warlenson:
Sim senhora, eu me recordo.
Ele estava parando nas residências e pedindo pros donos dinheiro, até foi no CRAS e também pediu pro pessoal do CRAS dinheiro lá. Aí o povo começou a ligar pra nós falando do fato né, acharam estranho, né? E estava embriagado mesmo, o povo estranhou porque viu que ele estava com cheiro de cachaça né, e conduzindo a moto e pedia dinheiro né.
E o povo ninguém conhecia ali no novo né,
o pessoal conhece a maioria das pessoas que roda por ali
.
E aí a gente fazendo a ronda, encontrou ele no bar lá, no bar da Edgar Schmidt né
. Fizemos a abordagem dele, a princípio ele falou que ele estava trabalhando numa empresa, numa fazenda aqui perto né, e estava em Diamantino passeando, que ele era de Tangará da Serra. Aí a gente tentou checar ele no (inaudível) e não conseguimos né, e ao checar no CNJ, foi no CNJ, constou um mandado de prisão em aberto contra ele.
E a motocicleta ela era produto de furto, salvo engano não sei se era Nova Olímpia ou Tangará da Serra
.
Ele ameaçou nós também, falou que não ia ficar daquele jeito né, que a gente tinha checado ele, abordado ele ali, e que um dia ele ia sair na trocação com a gente, insinuando né que ia trocar tiro com a polícia.

Promotora:
Ele falou isso específico pro senhor ou para o outro policial militar também?

Warlenson:
Mais voltado para mim, senhora.

Promotora:
Entendi. Com relação à forma que ele estava conduzindo a motocicleta, os senhores chegaram a presenciar se ele estava conduzindo fazendo zigue zague, como que era essa condução?

Warlenson:
Não, senhora, não. Só a descrição do pessoal que ligou no 190 mesmo.

Promotora:
Mas ele apresentava sinais de embriaguez?

Warlenson:

Sim, quando abordamos ele sim.

Promotora:
Nesse momento, o senhor se recorda se vocês chegaram a verificar se ele tinha habilitação?

Warlenson: É, eu pedi a habilitação pra ele, ele não é habilitado. Salvo engano ele não tem CNH não, doutora.

(...)

Defesa:
O senhor falou que ele proferiu que tipo de ameaça? O que que ele falou?

Warlenson:
Que não ia ficar daquele jeito, que um dia ele ia sair na trocação com a gente. Trocação que eles falam é trocar tiro com a polícia. (sic) (id. 293507411)

Em juízo, a vítima
Walney Rodrigues Cardoso
, declarou que a sua motocicleta foi furtada na fazenda onde trabalhava, sendo que a equipe policial logrou êxito em encontrá-la em posse do apelante. Vejamos seu depoimento:

“(...)
Promotora:
Mas o senhor tomou conhecimento que ele estava com a moto? Essa moto foi furtada? O que que aconteceu?

Walney:
O policial ligou pra minha mãe falando que eles tinham encontrado a moto. Então, eu nem sabia que a moto estava em Diamantino, tanto que ela foi pega na fazenda, aí eu não sabia que ela tava em Diamantino. Aí ela foi encontrada lá. Aí eu nem conheço, tipo, eu não sei como que ela foi parar lá, porque quando ela foi furtada, ela foi em direção à Tangará. Então o que eu fiquei sabendo, só mesmo o que eu fiquei sabendo, é que ela estava em Tangará e de lá ela desapareceu, aí eu não fiquei mais sabendo o paradeiro dela.

Promotora:
Só pra poder entender. Essa moto quando foi furtada, ela estava aonde, em qual lugar, qual cidade?

Walney:
Tá. Ela estava no pátio da fazenda Paiaguás, ela fica entre Tangará e Deciolândia. Fica no distrito de Diamantino, só que mais pra Tangará, pra Tangará da Serra.

Promotora:
Entendi. Aí o senhor teve informação que levaram essa moto em direção a Tangará, é isso?

Walney:
Em direção Tangará, isso.

Promotora:
E aí depois, quando os policiais entraram em contato com o senhor, o senhor reconheceu se essa moto que tinha sido apreendida era realmente a moto da sua mãe?

Walney:
Sim, sim, pelo número do chassi e pela foto que o policial mandou, aí a gente reconheceu ela. Eu fiz o boletim de ocorrência, tudo, mas não estava constando no sistema, não sei porquê. Mas aí eles pesquisaram a moto e acharam o número da minha mãe que estava nas documentações da moto que foi feito, que foi, é... desculpa, ela foi comprada né, comprada pelo banco, tudo certo, e estava no número da minha mãe a moto. Aí ela ligou, recebeu a ligação que estava com a moto lá, que tinha aprendido ela. Aí a gente foi buscar no outro dia.

Promotora:
Então os senhores conseguiram recuperar a moto?

Walney:
Conseguimos recuperar depois de 6 meses.

(...)

Promotora:
Entendi. Aí a minha pergunta é, com quem a moto estava, como que os policiais localizaram e esses outros crimes que o Marcos Antônio tá respondendo. O senhor tomou conhecimento? O senhor sabe de alguma coisa?

Walney:
O conhecimento foi o que o policial falou né. Que estava com ele, que a moto estava com ele, estava embriagado, que ele tinha apreendido ele, que não tinha documento. A história dele não estava batendo, que o documento não estava com ele. Dessa história eu conheço, o resto eu não sei o que é que aconteceu. Mas dessa história eu tenho conhecimento, sim. (...) (sic) (id. 293507411)”

Diante do conjunto probatório, passo à análise dos pedidos.

No tocante à alegada ausência de prova segura quanto ao estado de embriaguez do réu, sustenta a defesa que o auto de constatação apresentaria inconsistências, e que não foi oportunizada a realização de contraprova. Todavia, o argumento não merece acolhimento.

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo automotor sob influência de álcool, sendo dispensada a prova de efetivo risco de dano. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica:

“A condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.”
(TJMT, N.U 1000578-12.2022.8.11.0092, rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 12/04/2024)

“Por ser de perigo abstrato, o crime de embriaguez ao volante se consuma com a realização da conduta prevista no tipo penal incriminador (art. 306 do CTB), não sendo exigível a efetiva colocação do bem jurídico tutelado em risco.”
(TJMT, N.U 1000360-20.2023.8.11.0004, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 17/02/2024)

No caso, os policiais militares foram acionados via 190 por diversos populares, que relataram a presença de um homem, com as características do réu, conduzindo uma motocicleta em visível estado de embriaguez e solicitando dinheiro pelas ruas. Quando abordado, o apelante apresentava sintomas claros de alteração da capacidade psicomotora, conforme descrito no auto de constatação.

Importa destacar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não compromete, por si só, a credibilidade de seus depoimentos, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos dos autos, conforme dispõe o Enunciado Orientativo no 08-TJ/MT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A versão apresentada pelo réu, de que teria ingerido bebida alcoólica apenas após estacionar o veículo, mostra-se isolada, desprovida de lastro probatório e incompatível com o conjunto das provas.

Em relação ao crime de dirigir sem habilitação, também não assiste razão à defesa ao alegar ausência de demonstração de perigo concreto. O próprio réu confessou, em juízo, que não possui CNH, justificando a condução da motocicleta por necessidade de locomoção ao trabalho.

A configuração do risco à incolumidade pública resta evidenciada pelo contexto da condução do veículo: ausência de habilitação legal, embriaguez e trânsito em via pública sem os documentos obrigatórios. Embora não tenha sido presenciada manobra perigosa pelos agentes, a reunião desses fatores caracteriza, de forma suficiente, o risco concreto exigido pelo tipo penal.

No que se refere ao crime de ameaça, as palavras proferidas pelo apelante durante a abordagem policial, notadamente a menção de que
“sairia na trocação com a polícia”,
representam promessa de mal injusto e grave, dirigida a agente público no exercício de suas funções. Trata-se de crime de natureza formal, que prescinde de demonstração de abalo psicológico na vítima. Ademais, o depoente policial afirmou que, embora esteja acostumado a situações de risco, não considerou a ameaça como algo corriqueiro, reconhecendo o seu potencial lesivo.

No tocante ao pedido de absolvição do crime de receptação, a tese de ausência de dolo igualmente não prospera. A motocicleta foi apreendida em poder do apelante, que alegou tê-la adquirido por R$ 7.500,00, sem qualquer documento comprobatório da negociação, tampouco identificação precisa do vendedor.

Com efeito, imperioso observar que compete à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, conforme disposto no Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87:
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

No presente caso, não houve qualquer cautela na aquisição do bem por parte do apelante, que tampouco produziu prova apta a corroborar suas alegações. As circunstâncias em que se deu a apreensão indicam que o agente tinha ciência, ou ao menos assumiu o risco, da origem ilícita do veículo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.” (TJMT, N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10/05/2024)

Assim, diante do conjunto probatório firme e coerente, resta comprovada a autoria e a materialidade dos crimes descritos na sentença, não havendo qualquer vício a justificar a absolvição do apelante.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a redução das penas, com eventual aplicação por pena restritiva de direitos, bem como, a exclusão da condenação por danos morais e a concessão da justiça gratuita.

Quanto ao pedido subsidiário para redução das penas impostas com eventual substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a fixação de regime inicial mais brando.

A dosimetria da pena é um processo judicial de discricionariedade vinculada, que deve ser exercido com observância aos princípios da legalidade, individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em tela, a Magistrada sentenciante percorreu o critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal com notável precisão técnica e fundamentação idônea.

Na primeira fase da dosimetria, a Juíza
a quo
analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para cada um dos quatro delitos. Identificou como desfavorável, de forma uníssona para todos os crimes, a vetorial dos
maus antecedentes.

A valoração negativa afigura-se escorreita. Conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais e do relatório da sentença, o apelante ostenta quatro condenações definitivas anteriores aos fatos em apuração. A sentenciante, em técnica irrepreensível, utilizou três dessas condenações para caracterizar os maus antecedentes, reservando a quarta, cujo trânsito em julgado é posterior, para configurar a agravante da reincidência na segunda fase. Tal proceder encontra amparo na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, que veda o
bis in idem
, mas permite a utilização de condenações distintas para valorar negativamente diferentes etapas da dosimetria.

O
quantum
de exasperação aplicado para cada delito, em razão da única circunstância desfavorável, mostrou-se proporcional e razoável, distanciando-se modicamente do mínimo legal, em patamar que reflete a justa reprovação pela maior periculosidade social do agente, evidenciada por seu histórico criminal.

Destarte, mantenho inalteradas as penas-base fixadas na origem.

Na segunda fase, a Magistrada reconheceu a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP) para os crimes de embriaguez ao volante, receptação e ameaça, aplicando o aumento padrão de 1/6 (um sexto), o que se coaduna com a prática forense e a orientação jurisprudencial.

Para o delito de direção sem habilitação (art. 309 do CTB), reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP) e, em acertada decisão, promoveu a compensação integral desta com a agravante da reincidência, por serem ambas circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal e da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a segunda fase da dosimetria foi conduzida sem qualquer mácula, não havendo reparos a serem feitos.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, as reprimendas tornaram-se definitivas em seus patamares intermediários. A aplicação da regra do
concurso material
(art. 69 do CP) é inquestionável, porquanto os delitos foram praticados mediante mais de uma ação, resultando na correta soma das penas de reclusão e de detenção.

A defesa pugna pela fixação de regime mais brando, qual seja, o aberto. Contudo, tal pleito encontra óbice legal e jurisprudencial.

O
quantum
total da pena privativa de liberdade (somadas, superam três anos) e, principalmente, a condição de
reincidente
do apelante, impedem a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, 'c', do Código Penal.

Na verdade, a fixação do regime
semiaberto
pela Magistrada sentenciante já representou a aplicação da interpretação mais benéfica ao réu, em conformidade com o enunciado da
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
, que preceitua:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais."

No caso, embora o apelante seja reincidente, a pena é inferior a quatro anos (considerando-se cada natureza de pena isoladamente) e apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente. Portanto, o regime semiaberto é o mais brando legalmente cabível, não havendo margem para a concessão do regime aberto.

Por fim, analiso o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44 do Código Penal. A pretensão, novamente, esbarra em vedações legais intransponíveis.

O referido dispositivo legal estabelece requisitos
cumulativos
para a concessão do benefício. A ausência de apenas um deles já obsta à substituição. No caso de MARCOS ANTÔNIO DE AMORIM, verificam-se ao menos dois impedimentos objetivos.

A natureza de um dos crimes
: O delito de ameaça (art. 147 do CP), pelo qual foi condenado, é cometido mediante
grave ameaça
à pessoa, o que veda expressamente a substituição, conforme o inciso I do art. 44 do CP.

A reincidência do agente
: O apelante é
reincidente em crime doloso
, o que constitui óbice à substituição, nos termos do inciso II do mesmo artigo. Embora o § 3o do art. 44 preveja uma exceção para o reincidente não específico, a medida deve ser socialmente recomendável e as circunstâncias judiciais favoráveis. Contudo, a presença de maus antecedentes e a prática de quatro delitos em um mesmo contexto fático desaconselham a medida, que não se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Dessa forma, sendo a substituição legalmente incabível, a manutenção da pena privativa de liberdade é medida de rigor.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, temos que para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No presente caso, nota-se que o juízo singular fixou o valor mínimo indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerado justo e razoável, nos termos do art. 387, IV, do Código Penal. Assim, não há que se falar em excessividade, tendo em vista as circunstâncias fáticas do caso.

Ressalta-se que eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, assim como o pedido de parcelamento, deve ser dirigido ao Juiz da Execução.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais requerida pelo apelante, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudência aplicável à questão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu
MARCOS ANTONIO DE AMORIM

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025